Tribunal: TJSP
Processo: 1001683-97.2023.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos julgada parcialmente procedente para rescindir contrato e determinar devolução de 80% do valor pago.
2. Parte ré apelou pleiteando a revogação de justiça gratuita concedida à parte apelada, a extinção do feito sem resolução mérito, a correção do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos julgada parcialmente procedente para rescindir contrato e determinar devolução de 80% do valor pago.
2. Parte ré apelou pleiteando a revogação de justiça gratuita concedida à parte apelada, a extinção do feito sem resolução mérito, a correção do valor considerado pago, a alteração do percentual de retenção do valor pago e a condenação do autor a danos materiais e honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) revogação do benefício da justiça gratuita; (ii) falta de interesse de agir do autor; (iii) erro no valor pago considerado na sentença; (iv) percentual de retenção contratual; (v) condenação do autor a danos materiais.
III. Razões de Decidir
4. Documentos comprovam hipossuficiência do autor, mantendo-se justiça gratuita.
5. Interesse de agir configurado, ação útil e pertinente.
6. Percentual de retenção de 20% é razoável, conforme jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa.
7. Necessária apuração do valor efetivamente pago em fase de liquidação.
8. Indenização por danos materiais incabível sem prova de ocupação efetiva do imóvel.
IV. Dispositivo e Tese
9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. Percentual de retenção de 20% é adequado. 2. Necessidade de apuração do valor pago em liquidação.